Tribunal: TJSP
Processo: 2019690-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Autor diagnosticado com Leucemia Mieloide Agudado. Localização de doadora compatível. Solicitação de internação hospitalar para transplante de células tronco. Despesas relativas à doadora. Determinação de cobertura, em 48h. Insurgência do agravante apenas contra o prazo fixado. Não cabimento. Urgência que se extrai da gravidade da doença. Relatório médico

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. Autor diagnosticado com Leucemia Mieloide Agudado. Localização de doadora compatível. Solicitação de internação hospitalar para transplante de células tronco. Despesas relativas à doadora. Determinação de cobertura, em 48h. Insurgência do agravante apenas contra o prazo fixado. Não cabimento. Urgência que se extrai da gravidade da doença. Relatório médico indica que o transplante deve ser realizado em janeiro para alcance dos efeitos esperados. Prazo razoável para cumprimento da decisão. Decisão mantida. Recurso não provido.